Tribunal: TJES
Processo: 5006694-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006694-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELLY MIRANDA COSTA

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES
. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, a tutela antecipada não pode ser deferida quando irreversível a pretensão almejada com o provimento jurisdicional provisório. Art. 300, §3º, do CPC. Precedentes do STJ e TJES.

2. A previsão de aplicação do teste de aptidão física segundo critérios específicos indicados no Edital e a aparente inexistência de irregularidade no exame indicam a inviabilidade de deferimento de liminar pleiteada por candidato em decorrência da eliminação no concurso público. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006694-95.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GABRIELLY MIRANDA COSTA

ADVOGADO : AILANA TAPIAS DE SOUZA - OAB ES19369-A

RECORRIDO : IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por candidata do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, regido pelo Edital nº 01/2022, do qual foi eliminada no Teste de Aptidão Física (TAF), por ter sido considerada inapta na prova de corrida.

Pretende, pois, a concessão da medida antecipatória de reintegração ao concurso.

Pois bem.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório sobre as provas produzidas.

Fixada essa premissa, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada pela candidata a, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pela parte na inicial do recurso.

Na análise prefacial do recurso, destaquei,
verbis:

O teste de aptidão física aplicado no concurso possui previsão legal e a aplicação do mesmo foi descrita de forma minuciosa no edital do concurso público impugnado pela Agravante, conforme Edital nº 01/2022.

Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, dada a ausência de flagrante ilegalidade ou desatendimento às normas do edital, é vedado ao Judiciário examinar os critérios utilizados no certame. Veja, ilustrativamente, precedente da Corte Especial do STJ acerca do tema:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PRÁTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESTABELECIDOS OBJETIVAMENTE NO EDITAL. REPROVAÇÃO JUSTIFICADA DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE E ISONOMIA.

ORDEM DENEGADA. 1. Discutem-se no mandamus atos do Ministro Presidente do STJ e do Diretor do Centro de Seleção e Promoção de Eventos - CESPE, consistentes na avaliação da prova prática para o cargo de Técnico Judiciário, especialidade Telecomunicações e Eletricidades, no concurso promovido pelo Superior Tribunal de Justiça e regulado pelo Edital nº 01, de 8 de fevereiro de 2012. 2
. Não contraria o princípio da isonomia a realização de prova prática previamente disciplinada no edital do certame, por meio de critérios objetivos de avaliação e pontuação
. 3. Na espécie, a reprovação do candidato foi devidamente justificada pela banca examinadora, em razão de não terem sido preenchidos satisfatoriamente os requisitos exigidos pelo edital. 4.
Salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de desatendimento das normas editalícias, é vedado ao Judiciário interferir nos critérios de correção de prova utilizados por banca examinadora de concurso público. Precedentes.
5.
As alegativas de que o impetrante não teve acesso às gravações da prova e de que os candidatos foram avaliados por examinadores diferentes, com graus de exigência distintos, não foram comprovadas pelo impetrante, sendo vedada a dilação probatória no bojo da ação mandamental
. 6. Segurança denegada. (MS 19.068/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 01/07/2013)

Na verdade, com base nos documentos do processo, não há como deferir a tutela pretendida simplesmente a partir das assertivas iniciais, sobretudo quando, aparentemente, inexiste qualquer vício no concurso público em apreço passível de correção, sob pena de adotar tratamento diferenciado à Agravante em relação aos demais candidatos que foram aprovados nas mesmas condições e
sob os mesmos critérios
.

De fato, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado pela Agravante, o que mantém irretocável o julgado de origem, principalmente porque a concessão da pretensão jurisdicional veiculada pela parte demanda incursão probatória inviável na via escorreita do presente recurso e, ainda, em sede liminar.

Por ora, mantenho a conclusão relativa à desclassificação da candidata, que não demonstrou a verossimilhança das alegações que autorizasse a interferência do Judiciário neste momento processual.

Em face do exposto,
RECEBO o recurso somente no efeito devolutivo.

Permaneço convencido da referida argumentação, notadamente quanto à aparente regularidade e legalidade do exame físico aplicado no concurso público e, ainda, a impossibilidade de incursão probatória incompatível com o Agravo de Instrumento.

Ademais, a própria Agravante afirmou, expressamente, ter ultrapassado o limite mínimo de tempo exigido no Edital para o cumprimento do exame, muito embora afirme que as circunstâncias da aplicação do teste contribuíram para a redução do desempenho, o que reforça a coerência da eliminação da candidata.

De fato, qualquer outra análise relativa às condições do teste depende de dilação probatória e, além disso, aparentemente configura incursão indevida do Judiciário no concurso público.

Em reforço, destaco precedentes do c. STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. PROCESSO SELETIVO INTERNO. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DO QUADRO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CANDIDATO DECLARADO INAPTO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O teste de capacidade física consta no edital do certame como requisito para ingresso em Curso de Formação de Bombeiros Militares, nos termos da legislação regente da categoria.

2. A prova de aptidão física específica, suas etapas, regras de execução dos exercícios e critérios de avaliação encontram-se detalhadamente discriminadas no item IX do Edital.

3. Assim,
disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo.

4. O recorrente foi declarado inapto no Teste de Aptidão Física, não havendo que se falar em ausência de razoabilidade na sua eliminação do certame. Isto porque a dispensa de aplicação do teste de aptidão física sob o argumento de que o candidato já compõe os quadros do Corpo de Bombeiros Militares, se acolhida, representaria violação dos princípios da isonomia e impessoalidade que regem os concursos públicos, além de esvaziar por inteiro o sentido da lei de regência, que impôs essa condição aos concorrentes, todos igualmente militares da mesma Corporação.

5. Ademais, os exames físicos periódicos aplicados pela Corporação aos Cabos (patente do recorrente) possivelmente não possuem os mesmos critérios das Provas de Aptidão Física exigidos dos candidatos ao Curso de Formação de Sargentos.

6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS BOMBEIROS MILITARES. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE.

1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos mínimos exigidos para habilitação.

2.
Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal.

3. A candidata foi considerada inabilitada no certame por não ter atingido os índices mínimos, prévia e objetivamente estabelecidos no edital. Assim, não está em causa a aptidão física para o desempenho da atividade castrense, mas a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, que obrigam não só os candidatos, mas também a Administração.

4. A dispensa de aplicação do teste de aptidão física sob o argumento de que a candidata já compõe os quadros do Corpo de Bombeiros Militares, se acolhida, representaria violação dos princípios da isonomia e impessoalidade que regem os concursos públicos, além de esvaziar por inteiro o sentido da lei de regência, que impôs essa condição aos concorrentes, todos igualmente militares da mesma Corporação.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 51.380/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 5/12/2016.)

Ressalta-se, ainda, que o concurso público objeto da demanda diz respeito à concorrência para provimento de cargo de
Agente Socioeducativo do IASES
, cujas atividades envolvem esforços físicos sob condições variadas e, principalmente adversas (calor, frio, sol, chuva).

Logo, parece-me mais do que coerente a aferição, no próprio certame, da aptidão física dos candidatos que, dada a natureza do cargo almejado, devem suportar eventuais intempéries no teste que serão inerentes ao exercício da profissão.

Nesse momento, portanto, não há motivo para a alteração da decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)